Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS - DIFAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ART. 10 DA LEI N.o 12.016/09. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS DO MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito por ato de autoridade pública ou de particular no seu lugar.
2. Segundo preceitua o art. 10 da Lei n.o 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". Não satisfeito um dos requisitos legais do mandamus, o indeferimento da petição inicial é medida que se deve impor.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.